Tribunal: STF
Processo: HC 208114
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Junior e outros em favor de Jorge Luis Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 672.396/SP.



    O Juízo de Direito da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital - SP reconheceu a falta disciplinar de natureza grave (art. 50, incisos VI, da Lei de Execução Penal) imputada ao Paciente, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (evento 2, fls. 129-30). 



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 557):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II E V, DA LEP. DESCLASSIFICAÇÃO. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO .



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado incorreu em atos de indisciplina e desobediência às regras do sistema penitenciário, ao se recusar a obedecer as ordens dos agentes penitenciários, o que caracteriza a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da LEP, não havendo que se falar na existência de flagrante ilegalidade no v. acórdão combatido. Precedentes.



    III - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    IV - A alegação de "aplicação de idêntico direito ao mesmo fato narrado nas sindicâncias. Casos idênticos com consequências diferentes. Igualdade objetiva a ensejar mesmo tratamento jurídico" (fl. 10), não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



      Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que o ato cometido pelo Paciente não configura falta grave, ‘mas apenas suposta reclamação pacífica, o que seria exercício do direito fundamental de livre manifestação‘. Sustenta possibilidade absolvição por insuficiência probatória. Argumenta que a conduta do Paciente, no máximo, se amoldaria em infração de natureza média, ‘numa das figuras (inciso I, VII ou X) descritas no artigo 45, do RIPESP’. Pontua em benefício do paciente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da igualdade, ante a ‘ incongruência de o paciente ter sido condenado a falta disciplinar grave, enquanto tantos outros sentenciados, sindicados pelos mesmos fatos (inclusive com idênticos depoimentos dos agentes), ou foram absolvidos ou as faltas foram desclassificadas para de natureza média’. Requer, em medida liminar e no mérito, absolvição do paciente quanto à falta grave e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



     De início, no que concerne à alegação de ‘incongruência de o paciente ter sido condenado a falta disciplinar grave, enquanto tantos outros sentenciados, sindicados pelos mesmos fatos (inclusive com idênticos depoimentos dos agentes), ou foram absolvidos ou as faltas foram desclassificadas para de natureza média,’ observo que a referida tese defensiva não foi objeto de pronunciamento judicial conclusivo perante o Superior Tribunal de Justiça. No ponto, a Corte Superior destacou que ‘Da decisão agravada, restou ainda claro que quanto à alegação de que "aplicação de idêntico direito ao mesmo fato narrado nas sindicâncias. Casos idênticos com consequências diferentes. Igualdade objetiva a ensejar mesmo tratamento jurídico" (fl. 10), verifica-se que o eg. Tribunal de origem não analisou tal questão, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.’ 



    Na linha do ato dito coator, inviável, desse modo, a análise dos temas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Lado outro, ao homologar o referido procedimento administrativo, o magistrado de primeiro grau assentou que ‘As informações coligidas no procedimento administrativo disciplinar determinam o reconhecimento da falta disciplinar. Com efeito, restou incontroverso o fato de que o sindicado manteve um comportamento indisciplinado ao desrespeitar e desobedecer a ordem dada por funcionário da unidade. Segundo apurado, na data dos fatos, o sindicado se recusou a passar pelos procedimentos de praxe de revista geral, alegando que não iria mais aceitar tais normas.‘



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça concluiu pela idoneidade da fundamentação da instância antecedentes, destacando estar ‘Perfeitamente configurada, pois, as faltas disciplinares de natureza grave, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se ,falar em absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação. ‘’ 



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, aduziu que ‘rever o entendimento da eg. Corte local para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente, por insuficiência probatória, bem como desclassificar para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.’



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. ‘É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.’ (HC 199.824/SP, Rel. Min. Nunes Marques). Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



     A propósito, na linha do ato dito coator, no julgamento do HC 207.228/SP, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus.’



    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora